Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724771-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATEUS ALVES PEREIRA, HELENA MOREIRA ALVES AGRAVADO: LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Após análise minuciosa dos autos do processo originário verifica-se que não foi proferida decisão deferindo os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes-autores. Intimem-se os agravantes-autores para recolher o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora